Tribunal: TJPA
Processo: 0003929-34.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003929-34.2018.8.14.0070

APELANTE: MAYLSON FERREIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.

2)

– REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
3
)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROVIMENTO – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, BEM COMO DA QUANTIDADE E VARIEDADE APREENDIDA, ALÉM DA APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E CADERNO DE ANOTAÇÕES REFERENTES À TRAFICÂNCIA.
4)

PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO EFETIVO PERÍODO EM QUE O ACUSADO PERMANECEU PRESO PROVISORIAMENTE. INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
5) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYLSON FERREIRA RODRIGUES
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 81/85 – ID 4209776
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 87/99 – ID 4209777
), o apelante postulou pela concessão da gratuidade da justiça, bem como pelo reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade, revogando-se a sua prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, requereu a reforma da dosimetria da pena a fim de que seja realizada a detração do período em que o réu permaneceu preso preventivamente.

Em contrarrazões (
fls. 115/121 – ID 4209779
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 131/140 – ID 4209782
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas no tocante a concessão da justiça gratuita em benefício do recorrente.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

Narra a exordial que, no dia 19/04/2018, por volta das 10h00min, na 8° Rua, Bairro da Angélica, o acusado MAYLSON FERREIRA RODRIGUES, trazia consigo uma peça de aproximadamente 100 (cem gramas) da substância conhecida como “maconha”, assim como tinha em depósito, dentro de sua residência: tabletes de "maconha” prensada, pesando aproximadamente 1047g (mil e quarenta e sete gramas); 04 (quatro) pedras de “oxi"; dois cadernos de anotações, possivelmente do tráfico de drogas; uma balança de precisão e a importância em dinheiro de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, o denunciado possuía, também em sua residência, uma munição da marca CBC, intacta, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segue narrando, que os Policiais Militares realizavam ronda pela 8ª Rua do Bairro da Angélica, ocasião em que avistaram o denunciado e sua esposa Bruna Cardoso Mendes em atitude suspeita, perto de uma casa, na qual já havia denúncias de venda de drogas. Ao se aproximarem deles e efetuarem a abordagem, os militares encontraram, no cós da bermuda do acusado, uma peça de aproximadamente 100g (cem gramas) da substância conhecida como “maconha".

Ato continuo, Os policiais deslocaram-se até a residência do casal, localizada na Invasão do Heraldo Pantoja, Primeira Rua, Bairro Cristo Redentor, local em que foram encontrados: tabletes de 'maconha prensada, de aproximadamente 1047g (mil e quarenta e sete gramas); 04 (quatro) pedras de "oxi"; dois cadernos de anotações, possivelmente do tráfico de drogas; urna balança de precisão e a importância em dinheiro de R$ 50,00 (cinquenta reais), além de uma munição da marca CBC, intacta.

Diante do estado de flagrância, a equipe policial deu voz de prisão ao denunciado e o encaminhou a DEPOL para os procedimentos de estilo.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou parcialmente a autoria delitiva, informado que a droga encontrada em sua residência não lhe pertencia e sim de seus primos.

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Inicialmente, importa destacar que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Nas razões recursais, o apelante pleiteou pela desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Drogas,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo (
fls. 46/48 – ID 4209769
), policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no Laudo Toxicológico (
fls. 56/57 – ID 4209772
)
[1]
foi apreendida em poder do acusado, além de terem sido encontrados outros materiais entorpecentes dentro da residência que ele ocupava, bem como, apetrechos utilizados com recorrência para a traficância, como balança de precisão e cadernetas de anotações.

Outrossim, ainda no curso da instrução, em nenhum momento o acusado suscitou que a tese de consumo pessoal do entorpecente, alegando outrossim, que a casa onde ocorreu o flagrante pertencia aos seus primos, supostos proprietários do material entorpecente, contudo, não declinou seus nomes ou onde poderiam ser encontrados, inexistindo elementos concretos no autos aptos a sustentar sua tese defensiva.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por fim, na fase de dosimetria, pugna o recorrente tão somente pela detração do período em que o acusado permanece preso provisoriamente, contudo, por se tratar a questão de matéria de ordem pública, passo a analisar a pena estipulada.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado de piso cometeu equívoco ao negativar os
antecedentes criminais
do acusado com base em inquérito policial arquivado pelo juízo em 19.09.2013 (Proc. n.: 0003701-35.2013.814.0070 –
fls. 79 – ID 4209775
), todavia,
a natureza, variedade e quantidade da droga apreendida
(04 pedras de cocaína pesando 166,5 gramas e um tablete de “maconha” pesando 1.130 gramas
), a luz do art. 42 da Lei de Drogas
[2]
, constitui elemento que justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo

entre o patamar mínimo e médio
[3]
, estipulado em
06 (seis) anos de reclusão.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[4]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Ainda nessa etapa, constata-se que o julgador não observou a proporcionalidade na fixação da reprimenda pecuniária, estabelecendo-a no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, portanto, aquém do
quantum
da pena corpórea, contudo, em razão da vedação a
reformatio in pejus
, é impositiva a sua manutenção.

Inexistem elementos a serem considerados na fase intermediária, não podendo a confissão realizada pelo réu influir na dosimetria de sua pena, haja vista que ele não confirmou a traficância, tendo tentado de outra banda, afastar a autoria delitiva ao afirmar que os entorpecentes pertenciam a seus primos, os quais sequer foram identificados, razão pela qual, incide o regramento da Súmula nº.: 630 do STJ
[5]
.

Na fase derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, é necessário o afastamento,
in casu
, da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[6]
.

Nesse sentido, conforme se extrai dos autos, além do material entorpecente, foi apreendido em poder do apelante outros utensílios comumente utilizados na comercialização de entorpecentes, a saber: balança de precisão e duas cadernetas de anotações referente a traficância (
fls. 170/184
), razão pela qual, o recorrente não faz jus a minorante pleiteada por haver dos fortes indícios de sua dedicação a atividade criminosa, não se tratando o réu de traficante eventual. No mesmo sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, MAS TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ONDE AS INVESTIGAÇÕES DEMONSTRARAM A TRAFICÂNCIA CONTUMAZ COM A APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DAS DROGAS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 700.162/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Pelas razões acima elencadas, a pena definitiva do acusado deve ser mantida em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB
[7]
.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[8]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[9]
.

Demais disso, deixo de proceder com a detração pleiteada, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de maio de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
166,5 gramas de “cocaína” e 1.130 gramas de “maconha”.

[2]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[3]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[4]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[5]
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

[6]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[7]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[8]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[9]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 03/05/2022